Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800176-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: ABEL LOPES PALHETA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
.
Estupro
de Vulnerável.

Negativa de Autoria – Em sede
writ
descabe a análise de situação meritória – Não conhecimento - Prisão preventiva

– Manutenção da Custódia - Presentes os pressupostos autorizadores da segregação
–
Decisão -
Fundamenta
ção idônea – Crime grave de natureza hedionda - Condições pessoais – Irrelevância (Súmula nº 08 do TJE/PA) – Medida Cautelar Diversa da Prisão – Não cabimento, quando presentes os requisitos da preventiva. Ordem
Denega
da
.

Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado,
à
unanimidade,
conhecer em parte do
writ,
e, nesta extensão,

DENEGAR

a ordem impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
ABEL LOPES PALHETA
,

apontando por autoridade coatora
o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel
.

Aduz, o impetrante, em resumo, que o paciente
teve a prisão preventiva no dia 25.04.2018

(Proc. Nº 0003261-47.2018.8.14.0043)
, cumprida em 01.11.2019, acusado da prática de estupro de vulnerável
,
e sofre constrangimento ilegal vez que inexiste prova de que o paciente praticou o crime, a decisão carece de fundamentação, ausentes
estão os requisitos

necessários à manutenção da custódia, além
do paciente ser primário, universitário, com residência fixa, e sua ausência ao trabalho acarretará sua demissão. Juntou documentos. Pede ao final, a concessão da ordem.

Prestadas as informações
(fls. 83/87-ID Num 2416596)
,
indeferi a liminar (fls. 58-ID Num 2417990)
,
com
a Procuradoria de Justiça manifestando-se pela
denegação
da ordem
de habeas corpus
.

VOTO

A prisão preventiva do
p
aciente
, requerida mediante representação da autoridade policial, cuja decisão foi proferida na audiência de custódia do dia 25.04.2018,

fundamenta-se n
a garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal, em razão da suposta prática
de

estupro

de

vulnerável,

conduta

tipificada no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, do CP
, crime tido por hediondo, em que presume
-
se ameaça à tranquilidade pública.

Inicialmente,
quanto
a tese de negativa de autoria,
no caso, inexistência de provas de que o paciente tenha praticado o crime,
é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal
, afeta, portanto ao Juízo de 1º grau, daí que não se conhece da tal arguição (Precedentes)
.

No tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, o Juízo, no meu sentir, decretou corretamente a prisão preventiva (fls. 22/24-ID Num
2632559
)
,
vez que observadas os requisitos formais dos arts. 312 e 313, I do CPP, somado a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, no caso, o
fumus

comissi delic
e
periculum libertatis,
havendo a necessidade de ser garantida a ordem pública, ante a gravidade do crime praticado (natureza sexual e hediondo), ponderando ainda, o Juiz, que
as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, o que evidencia a necessidade de ser decretada a custódia cautelar dos autuados, nos termos do art. 312 do CPP.
Ressalta o magistrado, na decisão,
que o acusado rondava a casa da vítima, causando temor nesta, além do risco real de reiteração criminosa e o efetivo risco à comunidade local.

Conforme se extrai dos informes do Juízo
informações
(fls. 83/87-ID Num 2416596)
,

“no dia 04/12/2017, por volta das 17:00h, o ora paciente teria abusado sexualmente da infante N.D.S.D.S., contando 08 (oito) anos de idade à época dos fatos. Consta que, de acordo com o depoimento da genitora da vítima, bem como relatório de atendimento do CREAS (fls. 07/19 do Inquérito Policial), essa se encontrava em casa quando seus filhos N.S.S. e N.D.S.S. (vítima) chegaram, e que seu filho N.S.S.

começou a dizer para sua irmã N.D.S.S. contasse à mãe o que o acusado ABEL LOPES PALHETA, ora paciente, havia feito, de maneira que, nesse momento, a infante foi ao chão e começou a chorar. Em seguida, a vítima N.D.S.S. respondeu à mãe que o acusado havia mexido em sua vagina e que isso já havia ocorrido outras vezes quando ela ia na casa dele brincar com sua filha”.

Assim, em casos como o dos autos, "
o
modus operandi
, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social
" (RHC n.º 15.016/SC,

Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 9-2-2014).

Então da simples leitura da decisão, percebe-se que a fundamentação é suficiente, e a manutenção do confinamento é a medida mais correta que se impõe, ante a gravidade do delito, somados aos fortes indícios de autoria contra o acusado, cujo acusado, segundo o magistrado,
permaneceu por mais de um ano na condição de foragido
,
vez que o decreto data de
25.04.2018
,
e a prisão somente se efetivou em
01.11.2019
.

É sabido

que a prisão cautelar poderá subsistir como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme se vislumbram existentes no caso concreto, consoante o disposto no art.
312
do
CPP, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva, a exemplo, inclusive, da gravidade concreta do delito, devendo ser ressaltado, que foram proferidas decisões que indeferiram pedidos de revogação (todas com manifestação desfavorável do MP), baseadas na ausência de mudança fática para a concessão da medida, e, consequentemente ainda presentes os motivos que redundaram na decretação da medida extrema, cuja audiência foi
designada para o dia 05/02/2020, às 13:30h, para a realização do ato deprecado, qual seja, a oitiva da vítima N.D.S.D.S., na modalidade de depoimento especial a ser realizada pela equipe multidisciplinar do Fórum da Comarca de Breves.

Quanto
a
incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal
benefício
,
pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão a
o
paciente
, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do CPP,

al
ém do que,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA)
.

PELO EXPOSTO,
CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NESSA EXTENSÃO
,
DENEG
O
A ORDEM IMPETRADA
, ACOMPANHANDO O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, INCLUSIVE
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
09
de
ma
r
ç
o de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
,

Relator

Belém, 10/03/2020